Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704297-42.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDAS: ANA JULLIA GONCALVES DE SOUZA, AMANDA GABRIELLE STIVAL FAQUIM DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE VERBA TRABALHISTA E FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1 - As verbas oriundas de condenação pela Justiça do Trabalho devem ser consideradas verbas trabalhistas, porquanto mesmo as verbas de caráter indenizatório, como o pagamento do FGTS, têm evidente natureza alimentar, razão pela se habilitam na recuperação judicial, como crédito trabalhista. 2 – Na espécie, verifica-se que a sentença recorrida, ao admitir-se a habilitação do crédito trabalhista, que teve como fato gerador um evento ocorrido (extinção do contrato de trabalho) antes de realizado o pedido de recuperação judicial desconsiderou o trabalho realizado pela causídica, assim como o fato de que a natureza da verba honorária se equivale ao crédito trabalhista habilitado - ainda que a sentença proferida na reclamatória trabalhista tenha ocorrido após o pleito de soerguimento da devedora-recorrente. 3 – Isso porque, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1152218/RS[1] - submetido à sistemática de julgamentos dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que os créditos referentes aos honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista se equiparam aos créditos trabalhistas, gozando, portanto, dos mesmos privilégios e tratamentos, de modo a serem igualmente submetidos à recuperação judicial 4 – Com efeito, não se revela congruente admitir-se, por um lado, a habilitação do crédito trabalhista resultante de reclamatória trabalhista e, por outro lado, indeferir o pedido referente à verba honorária produto desta mesma demanda trabalhista. 4.1 - Em outras palavras, se mostra irrazoável o entendimento de que somente o crédito trabalhista estaria submetido ao plano de recuperação judicial, descuidando-se, contudo, que, entre os referidos créditos, existe uma verdadeira relação de causalidade, porquanto inerentemente conectados à demanda trabalhista que lhes dera origem. 5 – Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja retificado o Quadro Geral de Credores da recuperanda a fim de que a verba honorária seja habilitada na categoria de crédito trabalhista por equiparação. 6 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 187 ambos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que os créditos tributários por não serem efetivamente de titularidade do credor, não podem ser listados no quadro geral de credores das recuperandas, haja vista que os credores simplesmente não possuem capacidade para discutir sobre eventual cobrança de tais valores, muito menos para incluir a referida quantia no total de crédito a ser listado em seu favor; b) artigos 18 e 26, ambos da Lei 8.036/1990, porque as parcelas referentes ao FGTS e à indenização de 40% (quarenta por cento) devem ser depositadas na conta vinculada do empregado e, portanto, não podem ser listadas no quadro geral das recuperandas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003